Tribunal: TJPA
Processo: 0808391-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808391-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: WALDERI DE ALMEIDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CUMPRIU COM SUA FINALIDADE. INSTRUMENTO DE PROTESTO SEM

A.R CAPAZ DE AFIRMAR QUE HOUVE A COMPROVAÇÃO DE MORA. PROTESTO POR EDITAL NÃO SE PRESTA A CONSTITUIR A MORA, UMA VEZ QUE MUITO EMBORA O CREDOR TENHA A FACULDADE DE ESCOLHER ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O PROTESTO, NÃO RESTA VÁLIDO O PROTESTO QUE INTIMA POR EDITAL A DEVEDORA, SEM QUE ANTES ESTE SEJA ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DELA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor/agravante juntou notificação extrajudicial, que para tanto não atingiu sua finalidade, eis que não fora entregue no endereço do devedor. Ato contínuo, juntou Instrumento de protesto, todavia inexiste nos autos A.R capaz de afirmar que houve a comprovação de mora.

II - No máximo pode ter havido protesto por edital, porém, este não se presta a constituir a mora, vez que muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital a devedora, sem que antes este seja encaminhado ao endereço dela.

III –
ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar de busca e apreensão. Decisão escorreita.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808391-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: WALDERI DE ALMEIDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão proferida pela Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
WALDERI DE ALMEIDA SOARES
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a concessão da liminar de busca e apreensão almejada, posto que a notificação extrajudicial não teria sido entregue no domicilio do devedor.

Aduz que tentou notificar o réu através de Cartório de Títulos não logrando êxito, conforme cópia da notificação extrajudicial juntada, sendo necessário o protesto do título conforme autoriza o decreto lei, o que já foi devidamente comprovado nos autos.

Ressalta, que não há o que se falar em indeferimento do pleito liminar, devendo a r. decisão ser cassada por medida que se impõe, haja vista a regular constituição do réu em mora através do protesto por edital realizado após a tentativa frustrada de encaminhamento de Notificação Extrajudicial ao endereço do mesmo.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o deferimento da liminar pleiteada e sua posterior confirmação com o provimento do Recurso.

O pedido liminar foi deferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808391-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: WALDERI DE ALMEIDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão proferida pela Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
WALDERI DE ALMEIDA SOARES
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a concessão da liminar de busca e apreensão almejada, posto que a notificação extrajudicial não teria sido entregue no domicilio do devedor.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem liminarmente como o fez, desde que para tanto, comprove a mora.

Nesse sentido, para que a mora reste comprovada é necessário ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69.

No caso dos autos, verifiquei que o autor/agravante juntou notificação extrajudicial, que para tanto não atingiu sua finalidade, eis que não fora entregue no endereço do devedor.

Ato contínuo, juntou Instrumento de protesto, todavia, vislumbro que inexiste nos autos A.R capaz de afirmar que houve a comprovação de mora. No máximo pode ter havido protesto por edital, porém, este não se presta a constituir a mora, vez que muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital a devedora, sem que antes este seja encaminhado ao endereço dela.

Deste modo, a notificação extrajudicial não atingiu sua finalidade, sendo que o protesto juntado (id n.
2281637
) não foi encaminhado à devedora através de A.R., não podendo constituir o devedor em mora, a despeito do que anteriormente possa ter sido afirmado em analise urgente do presente recurso.

Vejamos como esta Turma de Direito Privado já decidiu e situação semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, DETERMINANDO AINDA, A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU.CORRETA. DUPLO EFEITO DA APELAÇÃO. PREJUDICADO. ANÁLISE MERITÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA. PROTESTO POR A.R. INEXISTENTE. PROTESTO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE ANTERIOR ENVIO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. VENDA EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREÇO DA TABELA FIPE. DESCONTADOS OS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O
autor/apelante juntou notificação extrajudicial, que para tanto não atingiu sua finalidade, eis que não fora entregue no endereço do devedor. Inexiste nos autos A.R capaz de afirmar que houve a comprovação de mora, no máximo, pode ter havido protesto por edital, porém, este não se presta a constituir a mora, vez que muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital a devedora, sem que antes este seja encaminhado ao endereço dela.
II-
A alegação do apelante de que agiu no exercício regular do direito se mostra inverídica, pois
o credor fiduciário não poderia vender o bem sem autorização judicial. Porém, considerando que já houve referida venda,
impossível sua devolução como requer o apelado, tampouco a aplicação de multa até que o bem seja restituído. Na verdade,
sendo impossível a restituição do bem ao devedor fiduciário, a obrigação de restituir se converte em perdas e danos, que deverá ocorrer com base no valor do bem na tabela FIPE, nos termos do § 7º, do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69.
III-
(...)
(
APELAÇÃO (198) - 0800470-89.2018.8.14.0005. Relatora: Gleide Pereira de Moura. Julgado em 08.11.2019
)

Sendo assim, imprescindível que a liminar anteriormente concedida por esta Relatora seja cassada, devendo a decisão combatida prevalecer em seus efeitos, por hora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, cassando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida e mantendo e decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021